Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730150-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (Processo no 0710413-44.2019.8.07.0018), no ponto em que rejeitou a pretensão do ora recorrente quanto à fixação de honorários advocatícios para a fase de conhecimento, nos seguintes termos (Id. 101314764): INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO No que diz respeito a essa questão, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. [...] § 2° É competente para a execução o juízo: [...]II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva? Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal”. Este é, senão, o recente entendimento firmado por este Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (Destaquei) Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo. Em suas razões, o agravante assevera a possibilidade de os honorários de sucumbência da fase de conhecimento serem incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo quando pleiteados pelo mesmo advogado que tenha atuado na ação coletiva, podendo este, segundo seu entendimento, promover a execução onde lhe for mais conveniente, conforme disposto nos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Argumenta que o CPC “é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma em foco ser observada mesmo fora dos autos da ação principal”. Esclarece que o juízo singular confirmou sua competência para a fase executiva, “não podendo agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento, sendo perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso”. Com respaldo em jurisprudência que considera aplicável ao caso, sustenta que quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, “os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado”. Prossegue, destacando que “a partir da propositura do cumprimento de sentença com a apresentação da planilha de cálculos pelo credor, nada obsta que os honorários de sucumbência sejam fixados em atendimento ao art. 85, § 4o, II, do CPC, de sorte que restaram preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência”, devendo ser aplicada “por processo as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva”. Argumenta que o Tema 1142/STF apenas discutiu “a impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários, nada tendo sido decidido acerca do direito à fixação em si dos honorários”. Logo, para o recorrente, “não há dúvidas de que tal direito não restou afastado, exatamente porque o que se discutiu naquele Tema foi apenas a questão formal concernente ao modo pelo qual o pagamento ocorreria, a saber: precatório pelo valor global ou RPV tomando-se em conta a parcela de honorários incidentes sobre o crédito de cada substituído processualmente dentro de uma execução coletiva”. Deste modo, entende devida a fixação dos honorários, daí porque pede a reforma da decisão para, inclusive em caráter liminar, “determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Aos autos vieram guia de custas (Id. 29145903) e comprovante de pagamento (Id. 29145905). É o relatório. Decido. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão proferida no bojo de processo em face de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Verifico, de outro lado, ser o caso de conceder, pelo menos, o efeito suspensivo ao recurso, ao menos até que o colegiado delibere acerca da questão controvertida, notadamente quanto ao cabimento dos honorários advocatícios pleiteados pelo recorrente. Muito embora já tenha, em processo semelhante, destacado a compreensão de que “não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual”, tendo em conta a possibilidade de “existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico” (Ac. 1225935), verifico a necessidade de, ao menos por enquanto, sobrestar o cumprimento de sentença em trâmite na origem. De início, porque a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito do cumprimento de sentença no que toca aos honorários e, de outro lado, porque o eventual acolhimento da tese recursal pelo colegiado importaria em declaração de nulidade dos atos processuais eventualmente praticados. Logo, ao menos até que o colegiado analise detidamente a tese discutida nos autos, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para suspender o trâmite do cumprimento de sentença, até julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora